Tribunal: STJ
Processo: 0066222-60.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76710 - PR
(2025/0248696-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GISELY MEDINA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO. LEI N.
INAPLICABILIDADE AO
12.317/2010.
REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES.
1. A Corte ordinária prestou a tutela jurisdicional por meio de
fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de
interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito
ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal
decidiu em conformidade com o entendimento
a quo
desta Corte Superior, "a norma inserta no
o-A da
art. 5
, incluída pela
, que versa
Lei n. 8.662/1993
Lei n. 12.317/2010
sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais
relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os
empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas -
CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1624980/SC
Turma, julgado em , DJe de
). Precedentes.
17/5/2018 25/5/2018
3 . Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56890816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c6b1e28f-1d59-405e-b3a5-32a5e42afeef

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:18
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c6b1e28f-1d59-405e-b3a5-32a5e42afeef

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76710 - PR
(2025/0248696-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GISELY MEDINA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA
: HELOISA BOT BORGES - PR026279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO. LEI N.
INAPLICABILIDADE AO
12.317/2010.
REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES.
1. A Corte ordinária prestou a tutela jurisdicional por meio de
fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de
interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os
fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito
ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. O Tribunal
decidiu em conformidade com o entendimento
a quo
desta Corte Superior, "a norma inserta no
o-A da
art. 5
incluída pela
que versa
Lei n. 8.662/1993,
Lei n. 12.317/2010,
sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais
relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os
empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas -
CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp 1624980/SC,
Turma, julgado em , DJe de
). Precedentes.
17/5/2018 25/5/2018
3 . Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55701590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 28c204af-f78d-4b78-b0cf-624b0e3625b5

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GISELY MEDINA
contra a decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário.
A parte agravante, em síntese, alega que "a decisão agravada não
enfrentou o requerimento de nulidade do Acórdão recorrido, por falta de enfrentamento a
todos os seus fundamentos" (e-STJ fl. 477).
Argumenta que, "se alguns servidores públicos do Estado do
Paraná foram agraciados com redução de suas jornadas de trabalho, por Lei Federal que
entrou em vigor em data posterior a seus ingressos como obreiros daquele Estado, o
Douto Órgão Especial da Instância
deve enfrentar a questão, evidenciando o que
a quo
difere um caso do outro, com base no Princípio da Segurança Jurídica" (e-STJ fl. 478).
Impugnação às e-STJ fls. 490/495.
É o relatório.
VOTO
Tenho que os argumentos ora deduzidos não convencem.
Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado em face
de alegado ato coator do Poder Executivo do Estado do Paraná, que negou o direito de
redução da sua jornada de trabalho de quarenta horas semanais, para trinta, como lhe
garante a
que acrescentou dispositivo à
Lei n. 12.317/2010,
Lei n. 8.662/1993.
O Tribunal de origem denegou a segurança, porquanto ausente o
direito líquido e certo da impetrante, ora agravante, à redução da sua carga horária
semanal com fundamento na Lei Federal n.
Extrai-se do acórdão recorrido
12.317/2010.
que (e-STJ fls.
):
in verbis
366/370
quanto ao mérito, a questão posta a desate refere-se a definir se os assistentes
sociais do Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná (QPPE)
ou do Quadro Próprio da Secretaria de Estado da Saúde (QPSS) sujeitam-se à
carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, conforme preveem o artigo
4o, da Lei Estadual
e artigo 6o da Lei Estadual no
ou
13.666/2002
18.136/2014,
se devem realizar a carga horária semanal de 30 (trinta horas) como prevê a
Lei Federal no
A matéria foi recentemente julgada em superação
12.317/2010.
de precedente pelo Colendo Órgão Especial, no Mandado de Segurança no
0056225-53.2022.8.16.0000. Na oportunidade, esta Corte Especial esclareceu
que, no superado precedente firmado pelo Incidente de Declaração de
Inconstitucionalidade no
a jornada de trabalho dos assistentes
1347606-9/01,
Documento eletrônico VDA55701590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 28c204af-f78d-4b78-b0cf-624b0e3625b5

sociais foi reputada como matéria constitucional, contudo, o Supremo
Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a discussão é de índole
infraconstitucional, o que demonstra a necessidade de correção da premissa
até então adotada. Por sua vez, no âmbito infraconstitucional, o Superior
Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que a jornada de trabalho dos
assistentes sociais, prevista na Lei Federal no 12.317 /2010, incide apenas nas
relações provadas de trabalho (regime celetista), sendo que nas relações
estatutárias deve-se observar a autonomia de cada ente federado para dispor
sobre o regime jurídico de seus próprios servidores (artigo 39 da Constituição
Federal), o que inclui a definição da carga horária laboral.
(...)
Constata-se que o objetivo almejado pelo sistema de precedentes com força
vinculante é garantir a segurança jurídica e a isonomia de julgamentos, a fim
de conferir estabilidade, coerência e integralidade à jurisprudência.
Pois bem. No presente caso, a impetrante mantém vínculo estatutário com o
Estado do Paraná, exerce o cargo concursado de assistente social do Quadro
Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná – QPPE, logo, submetida à
carga horária de 40 (quarenta) horas, conforme o disposto no artigo 4o, da Lei
Estadual 13.666/2002.
Aplicando a tese fixada no precedente vinculante retro expendido, a Lei
Federal no 12.317 /2010 não tem aplicação na relação jurídica existente entre a
impetrante e a Administração Pública Estadual, que possui autonomia para
dispor sobre o regime jurídico de seus servidores (artigo 39, da Constituição
da República), abrangida aí a definição da jornada laboral.
Ressalta-se que o caso não apresenta qualquer distinção ( ) a ser considerada
distinguishing para efeito de afastar o precedente vinculativo ora tratado. Pelo
contrário, é idêntico àquele que serviu de paradigma para a tese jurídica e,
desse modo, merece a mesma solução jurídica, em homenagem à isonomia,
estabilidade, coerência e integralidade da jurisprudência (artigo 926, do
Código de Processo Civil).
(...)
Pertinente destacar ainda que, a
citada pela impetrante,
ADI 4468/DF,
não se aplica ao presente caso visto que não examinou a aplicação da Lei
Federal no
aos servidores vinculados à Administração
12.317/2010
Pública pelo regime estatutário, tampouco analisou o tema à luz da
autonomia dos entes federados para dispor sobre o regime jurídico de
seus servidores.
Da mesma forma, os ARE’s no
e
são inservíveis
1266354/MG
1298543/PR
como precedentes, dado que se restringiram a tratar da competência
legislativa da União para dispor sobre direto do trabalho e condições para
o exercício profissional.
Desta feita, não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante
no sentido de reduzir sua carga horária semanal com fundamento na Lei
Federal no
razão pela qual a segurança deve ser denegada.
12.317/2010,
[grifos acrescidos]
Não obstante as alegações da agravante, não merece acolhimento a
apontada nulidade do acórdão recorrido.
Com efeito, como se pode extrair do trecho acima transcrito, a
Corte ordinária prestou a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que
Documento eletrônico VDA55701590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 28c204af-f78d-4b78-b0cf-624b0e3625b5

condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo
pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito
ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da pretendida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, observa-se que o Tribunal
decidiu em
a quo
conformidade com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que "a norma
inserta no
o-A da
incluída pela
que versa
art. 5
Lei n. 8.662/1993,
Lei n. 12.317/2010,
sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de
assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis
Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em , DJe de
REsp 1624980/SC,
).
17/5/2018 25/5/2018
No mesmo sentido:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA. SUPOSTA OFENSA AOS
ARTS. 156 E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 195, § 2o, DA
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
LEI N. 5.452/1943.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 7o, 319, INCISO IV, E 369,
TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
o-A DA
ART. 5

IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
LEI
N.
8.662/1993.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal local não apreciou as teses recursais vinculadas à suposta ofensa
aos arts. 156 e 370 do Código de Processo Civil e 195, § 2o, da Lei n. 5.452
/1943, sendo certo que a parte recorrente não opôs embargos de declaração na
origem, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
2. O acórdão recorrido, quanto às teses vinculadas à alegada contrariedade aos
arts. 7o, 319, inciso IV, e 369, todos do Código de Processo Civil, está
assentado em fundamento suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do
Tribunal de origem: renúncia à produção da prova pericial. A parte recorrente,
no entanto, deixou de impugnar o referido fundamento. Portanto, incide o
óbice da Súmula n. 283 do STF.
3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta
no
o-A da
incluída pela
que versa
art. 5
Lei n. 8.662/1993,
Lei n. 12.317/2010,
sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à
carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime
jurídico estatutário" (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Sérgio
1.624.980/SC,
Kukina, Primeira Turma, julgado em , D Je de ).17/5/2018 25/5/2018
Documento eletrônico VDA55701590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 28c204af-f78d-4b78-b0cf-624b0e3625b5

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp
relator
2680869/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
.
25/2/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
REDUÇÃO
DA
JORNADA
DE
TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
LEI 12.317/2010.
1. O Tribunal decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte a
quo de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de 30 horas
semanais para os assistentes sociais integrantes da categoria do funcionalismo
da União. Precedentes: AgInt no
relator ministro
REsp 1.448.009/AL,
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe ; Aglnt no REsp 1.490.683/MT,21/2/2019
relator Ministro Gurgel de Faria, DJe ; e REsp 1.342.750/RS,16/2/2018
relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe .23/10/2017
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 2012400/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 27/11/2023)
.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. LEI 12.317/2010.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS SERVIDORES DE REGIME
ESTATUTÁRIO. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta
Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de 30 horas
semanais para os Assistentes Sociais integrantes da categoria do
funcionalismo da União. Precedentes: AgInt no REsp.
Rel.
1.490.683/MT,
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 16.2.2018; e REsp.
Rel. Min.
1.342.750/RS,
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.10.2017.
2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
REsp 1448009/AL,
Turma, DJe
.
21/2/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE
SOCIAL. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO. REGRA RESTRITA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
CPC/1973
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Esta Corte pacificou entendimento de que a norma inserta no
o-A da
art. 5
incluído pela
que versa sobre a
Lei n. 8.662/1993,
Lei n. 12.317/2010,
redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas
semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não pelos
demais regimes jurídicos estatutários
Documento eletrônico VDA55701590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 28c204af-f78d-4b78-b0cf-624b0e3625b5

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp
de minha
1490683/MT,
relatoria, Primeira Turma, DJe
.
16/2/2018)
Registre-se, ademais, que, contrariamente ao alegado pela
recorrente, no julgamento da ADI 4468, o STF não afirmou que a Lei n. 12.317/2010
seria aplicável aos servidores públicos, registrando apenas que "a fixação da jornada
de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de
não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para
deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com
o texto da Constituição da República, seja porque a Lei n.
emanou de
12.317/2010
pessoa estatal competente (CF,
I), seja, ainda, porque mencionado diploma
art. 22,
legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional,
pois instituiu,
, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho
'in melius'
em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as
condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade
laboral" (ADI 4468, Relator Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em
13.10.2020, D Je 27.10.2020).
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do

art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:19
Código de Controle do Documento: 28c204af-f78d-4b78-b0cf-624b0e3625b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.710 / PR
Número Registro: 2025/0248696-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00652932220258160000
00662226020228160000
57040220258160000
652932220258160000
662226020228160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GISELY MEDINA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GISELY MEDINA
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
Documento eletrônico VDA56866792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: 69f3056d-41a0-4972-a662-759b3c0f8519

AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORA : HELOISA BOT BORGES - PR026279
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:45
Código de Controle do Documento: 69f3056d-41a0-4972-a662-759b3c0f8519